Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705520-50.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRASAL PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: RONIE DA SILVA COSTA, MORGANA ESTEFANIA SOARES DE OLIVEIRA COSTA DECISÃO Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela requerida (BRASAL PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA), entretanto, desacompanhado da comprovação tanto do pagamento do preparo propriamente dito, quanto do recolhimento das custas processuais. É bem verdade que a requerida, ora recorrente, apresentou as guias de custas e do preparo com as seguintes numerações: [...] 00151.054178 2 90380000021240 e [...] 00151.055175 7 90380000002001 (ID 38265421 e 38265423). Entretanto, os recibos apresentados [...] 01549.073177 9 90250000031820 e [...] 01549.074175 1 90250000002001, divergem das guias de pagamento bem como do valor das custas do processo. Deste modo, as custas e o preparo do recurso não restaram comprovados. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 38265420. Recurso não conhecido nos termos do art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor do proveito econômico almejado. Operada a preclusão, baixem os autos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.